Tribunal: TJMT
Processo: 1016846-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1016846-63.2021.8.11.0000
Impetrante: Dr. Ary da Costa Campos
Pacientes: Elísio Augusto Pereira, Judean Mendes Nascimento, Jean Mendes Nascimento, Jhonatan Rodrigues Faria e Luis Fernando Lobato Cunha
Impetrada: Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital
Cuida-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Ary da Costa Campos, pretendendo restabelecer o status libertatis dos pacientes Elísio Augusto Pereira, Judean Mendes Nascimento, Jean Mendes Nascimento, Jhonatan Rodrigues Faria e Luis Fernando Lobato Cunha, ao argumento de que eles são mantidos presos preventivamente por excessivo lapso temporal, pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ora apontada como autoridade coatora.
Segundo os termos da impetração e documentos que a instruem, os pacientes foram presos preventivamente, em 19.12.2019, no âmbito da denominada operação Reditus, e respondem à denúncia pela prática de diversos delitos, dentre eles, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
O impetrante assevera que a instrução criminal já se encerrou, e as partes apresentaram suas alegações finais, estando os autos conclusos para prolação de sentença desde o dia 7.4.2021, ou seja, há mais de cinco meses.
Ressalta que em momento alguma a defesa contribuiu para a procrastinação do feito, de modo que os pacientes não podem permanecer segregados ad eternun, sem a resposta final da autoridade judiciária acoimada de coatora.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes.
No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Denota-se que a insurgência tratada no presente mandamus diz respeito ao suposto excesso de prazo da custódia preventiva mantida em desfavor de Elísio Augusto Pereira, Judean Mendes Nascimento, Jean Mendes Nascimento, Jhonatan Rodrigues Faria e Luis Fernando Lobato Cunha, que permanecem presos preventivamente há cerca de 20 meses, estando os autos conclusos para a prolação de sentença há mais de 5 meses.
Primeiramente, é importante relembrar que a ação penal relativa ao caso em comento refere-se à denominada operação Reditus, que, como exaustivamente se sabe, trata-se de denúncia que envolve inúmeros acusados, diversas imputações delitivas, além do que, durante a instrução criminal, ouviu-se diversas testemunhas, fazendo-se necessário inclusive a expedição de cartas precatórias.
Dentro desse contexto, é evidente que uma ação penal de tamanha complexidade demanda maior lapso temporal para a prolação da sentença, pois é notório que a autoridade judiciária de primeiro grau necessita de tempo considerável para analisar todos os fatos narrados pela acusação e as inúmeras arguições defensivas trazidas nas alegações finais, além de, obviamente, analisar com acuidade as inúmeras horas de mídias resultante da oitiva de testemunhas e interrogatórios dos acusados realizados durante a audiência de instrução e julgamento.
Portanto, embora possa se dizer que realmente existe certo elastério temporal, não há como aferir de plano o invocado constrangimento ilegal, pois, além da mencionada complexidade do feito, não há como dizer que permanece injustificadamente paralisado, ou se por ventura tenham surgidos outros incidentes outras circunstâncias que justifiquem a demora.
Assim, não vejo, ao menos por ora, qualquer situação de constrangimento ilegal a ser sanada, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à douta autoridade acoimada de coatora, as quais deverão ser prestadas de forma objetiva e clara, sobre a atual situação fático-processual.
Estando elas nos autos, ouça-se a douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator